Tribunal: TJMT
Processo: 1001273-09.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001273-09.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), V.J. CIELO REPRESENTACOES DE INSUMOS AGROPECUARIOS - CNPJ: 21.127.803/0001-81 (EMBARGADO), VANDERLEI JOSE CIELO - CPF: 516.047.289-49 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. ART. 833, IV, DO CPC. RENDA MODESTA E ÚNICA FONTE DE SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento e manteve decisão que indeferiu pedido de penhora de 30% dos rendimentos mensais do executado Vanderlei José Cielo, em execução fundada em Cédulas de Crédito Bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há contradição no acórdão que afastou a penhora de 30% da remuneração do executado, à luz da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, e da possibilidade excepcional de relativização dessa proteção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado examina de forma expressa a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade salarial, concluindo que a situação concreta não autoriza a relativização da regra prevista no art. 833, IV, do CPC.

5. A frustração das diligências executivas para localização de bens penhoráveis, por si só, não autoriza a penhora de verba salarial quando demonstrado que os rendimentos possuem natureza alimentar e valor modesto.

6. A alegação de contradição revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV; 833, IV; 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 07.06.2017; TJMT, N.U. 0002427-48.2018.8.11.0004, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO contra acórdão de id. 346554882 que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% dos rendimentos mensais do executado Vanderlei José Cielo, na Execução fundada em Cédulas de Crédito Bancário.

A embargante sustenta
a ocorrência de
contradição
no julgado, afirmando que o acórdão teria interpretado de forma equivocada os arts.
139, IV, e 833, IV, do Código de Processo Civil
, ao afastar a possibilidade de constrição parcial dos rendimentos do executado, mesmo diante da alegada frustração de diligências para localização de bens penhoráveis. Defende que a jurisprudência admite a relativização da impenhorabilidade salarial em caráter excepcional.
Requer o acolhimento dos Embargos para
modificação do julgado para autorizar a penhora de 30% da remuneração mensal do executado e prequestionamento dos dispositivos invocados

(id. 348449357).

Os embargados pugnam pela rejeição dos Embargos (id. 350779863).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração buscam sanar suposta
contradição quanto
à possibilidade de penhora de percentual dos rendimentos do executado, diante da frustração das diligências para localização de bens penhoráveis e da possibilidade de mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão submetida, examinando a possibilidade de penhora de percentual do salário do executado à luz do art. 833, IV, do CPC, bem como das exceções admitidas pela jurisprudência.

Consignou-se que restou demonstrado que o executado percebe
renda líquida aproximada de R$ 2.471,70
, valor considerado modesto e que constitui sua
única fonte de subsistência
, circunstância que afasta a relativização da regra de impenhorabilidade salarial no caso concreto.

Vejamos trecho do acórdão:

“O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece, como regra, a impenhorabilidade de salários, subsídios e outras verbas remuneratórias, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas, como no caso de pagamento de prestação alimentícia. Ainda que o entendimento jurisprudencial permita exceções à literalidade da norma, o afastamento de sua incidência exige prudência e proporcionalidade, sob pena de afrontar o princípio da dignidade da pessoa humana, especialmente quando a verba atingida constitui a única fonte de renda do grupo familiar. Todavia, no caso concreto, não se está diante de tal hipótese excepcional. Comprovou-se que o executado aufere mensalmente o valor líquido de R$ 2.471,70 (id. 206811594), como auxiliar administrativo na empresa Agropecuária Solofertil Ltda., valor modesto que demonstra sua natureza estritamente alimentar, e é representado pela Defensoria Pública (id. 206811593). A aplicação do percentual requerido pela exequente, 30% sobre esse montante, equivaleria a uma constrição mensal de R$ 741,51, o que representa expressiva redução da capacidade econômica do devedor, em claro prejuízo ao seu sustento e de sua família, que é constituída por 3 dependentes. A jurisprudência desta Corte, inclusive, tem reiteradamente decidido que valores modestos não comportam constrição judicial, por afetarem diretamente o sustento do devedor. (...) Some-se a isso o fato de que não se demonstrou a existência de qualquer renda complementar ou condição financeira que autorizasse a mitigação da regra de impenhorabilidade. O argumento da agravante, de que houve exaustão das diligências executivas, não é suficiente por si só para justificar a penhora de verba salarial quando esta é essencial à subsistência, conforme também decidiu o Juízo.”

Assim, a conclusão adotada decorreu da análise concreta das circunstâncias fáticas demonstradas nos autos, inexistindo qualquer contradição interna no julgado.

Ademais, a mera discordância quanto à interpretação adotada não caracteriza contradição, mas simples
pretensão de rediscussão do mérito
, providência incompatível com a finalidade dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“[...] 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. [...] (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).”

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE)

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, ainda que não mencionados expressamente, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026